Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002463-05.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLANE TORRES GOMES DE SA, ANDRE RORIZ BUENO, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REPRESENTANTE: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO APELADO: ANDRE RORIZ BUENO, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CARLANE TORRES GOMES DE SA, DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO REPRESENTANTE: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO D E C I S Ã O José Apolinário da Costa peticionou nos presentes autos eletrônicos (id. 12390243) afirmando ter arrematado, em leilão promovido pelo MM. Juízo a quo, o veículo PAS/CAMINHÃO FORD F4000, placa JDS 3923, RENAVAM 423254839, ano 1989, cor branca, diesel. Argumenta que, não obstante a quitação do preço do referido bem, não conseguiu promover a transferência do veículo para seu nome, em razão de bloqueios realizados por meio do sistema RENAJUD, ordenados em vários processos judiciais (elencados no documento id. 12390287). Requer seja ordenada a baixa dos gravames, bem assim autorizada a transferência do veículo para o seu nome, junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante se observa do documento id. 12599687, ao determinar a venda do veículo por meio de leilão, o MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal fez constar que os “débitos de impostos, multas e taxas que incidirem sobre os veículos até a data do leilão serão de responsabilidade da Massa Insolvente, sendo que eventuais débitos constituídos a partir desta data, são de responsabilidade exclusiva do arrematante”, que deverá arcar, também, com o pagamento das despesas de retirada dos bens, taxas e registro de transferência de veículos. Diante disso, em cumprimento da decisão proferida pelo juízo processante da insolvência civil, e tendo o arrematante demonstrado o pagamento integral do valor do veículo leiloado (id. 12390276), hão que ser levantadas as constrições elencadas no documento id. 12390287. Dessa forma, oficie-se aos juízos referidos no documento id. 12390287, solicitando-lhes a baixa dos gravames de bloqueio e circulação impostos sobre o veículo leiloado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator